Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 873, inc. I, do CPC, é admitida nova avaliação de bens quando a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, sendo necessário, contudo, que o impugnante apresente elementos robustos para infirmar a avaliação realizada por oficial de justiça dotado de fé pública.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.